Tribunal: TJMT
Processo: 1001330-64.2017.8.11.0025
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001330-64.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS RIBEIRO - CPF: 502.313.329-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DANO MORAL COLETIVO – DANO OCORRIDO EM EXTENSA ÁREA E QUE ATINGE E ESFERA DA COLETIVIDADE - CONFIGURAÇÃO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. Para a caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

2. Devido à extensão do dano, não há como negar que o dano transcendeu para a esfera da coletividade, devendo, portanto, ser reconhecido o dano moral coletivo.

3. Uma vez configurado o dano moral coletivo, resta estabelecer o
quantum
indenizatório, que deverá ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

4. Recurso de Apelação Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína que, na Ação Civil Pública nº 1001330-64.2017.811.0025, julgou parcialmente procedente os pedidos e condenou o Apelado à obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada mediante elaboração do competente PRADE ou, em caso de impossibilidade comprovada de sanear o dano, mediante apresentação de plano de regeneração alternativo, autorizado e sancionado pela autoridade ambiental.

Em razões recursais (Id. 122374415), sustenta o Apelante que o dano moral ambiental é objetivo, diante da perda da qualidade de vida.

Narra que está configurada a prática de ilícito ambiental, o nexo causal e o dano, que é irrelevante a demonstração da culpa.

Argumenta que o meio ambiente equilibrado é transindividual, ou seja, ultrapassa a esfera dos direitos individuais.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme despacho proferido no Id. 122374417.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 125845684.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se houve ou não dano moral coletivo, diante da ocorrência de dano ambiental ocorrido em área de preservação ambiental (bioma amazônico).

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Ante ao acima exposto e considerando que as agressões ao meio ambiente não podem restar impunes, requer:

1. Seja julgada a presente ação procedente, para ao final condenar o Requerido à obrigação de recuperar o meio ambiente, por meio da confecção de PRAD - Plano de Recuperação de Área Degradada; bem como indenização pecuniária pelos danos materiais irreversíveis causados, além de indenização pelos danos morais coletivos, devendo a quantia ser revertida para a Usina de Reciclagem Associação Nova Conquista de Juína, inscrita no CNPJ nº. 19.439.804/0001-10, agência: 0821, conta-corrente: 10931-5, Cooperativa Sicredi;

2. Condenação do Requerido aos ônus de sucumbência;

3. Que seja recebida a presente inicial em todos os seus termos;

4. A citação do Requerido, para que, caso queira, conteste a presente
actio
, do contrário que lhe seja decretada a revelia e todos os efeitos dela decorrentes de acordo com o Código de Processo Civil;

5. Protesta provar o alegado por intermédio de todas as provas em direito admitidas, desde já juntando a Notícia de Fato sob o SIMP nº 001045-039/2017;

6. Requer a realização de audiência de conciliação e mediação nos termos do artigo 319, VII, da lei 13105/15;

Atribui-se a presente causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para meros efeitos fiscais.

A sentença foi proferida no dia 28/05/2021 e possui a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

(i) condenar o requerido à obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada mediante elaboração do competente PRADE ou, em caso de impossibilidade comprovada de sanear o dano, mediante apresentação de plano de regeneração alternativa, tudo comprovado a partir da apresentação do competente PRADE, autorizado e sancionado pela autoridade ambiental;

(ii) não apresentado o PRADE ou sendo impossível a regeneração da vegetação degradada, o que deve ser demonstrado em conjunto com o plano de recuperação, substituo a obrigação de fazer em obrigação de indenizar o dano causado na área, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da autuação administrativa e com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, a ser revertido
a um fundo gerido por Conselho Estadual de que participe necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, com recursos destinados à reconstituição dos bens lesados (art. 13 da Lei n. 7.347/1985);

(iii) condenar o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais.

Sem condenação em honorários sucumbenciais,
ex vi
art.18, da Lei 7.347/85.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, se nada for requerido, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Ante ao exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer o recebimento e processamento do presente recurso, procedendo-se à reforma da decisão objurgada, para reconhecer os efeitos da revelia. Nestes termos, pede deferimento.

Todos os argumentos apresentados pelo Apelante ao longo de todas as razões recursais são de fundamental importância e relevância para a caracterização do dano moral ambiental e coletivo.

Não se nega que o meio ambiente deve ser preservado ao máximo, posto que tratar-se de bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida da coletividade.

Não é à toa que todos, (leia-se: Administração Pública e coletividade) devem protege-lo para as atuais e futuras gerações, conforme determina o art. 225,
“caput”
, da Carta Magna.

Nesse norte, possível é a ocorrência de dano moral coletivo e difuso, haja vista tratar-se de direito cuja natureza é metaindividual.

Advém também deste contexto, a legitimidade do Ministério Pública para ajuizar as ações competentes.

Para que o dano moral coletivo seja devido, necessário que o ato praticado (evento danoso) atinja também a esfera coletiva.

O dano moral transindividual conhecido como “dano moral coletivo”, caracteriza-se pela prática de conduta antijurídica que, de forma absolutamente injusta e intolerável, viola valores éticos essenciais da sociedade, implicando, em razão disso, um dever de reparação.

Para a caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS DECORRENTES DE TRANSPORTE DE CARGAS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS FEDERAIS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. DEVER DE REPARAR OS DANOS. FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM CASO DE REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) XXI - O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, dá-se quando a conduta agride, de modo ilegal ou intolerável, os valores normativos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva (arts. 1º da Lei n. 7.347/1985; 6º, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado n. 456 da V Jornada de Direito Civil). (...) XXIII - O dano moral extrapatrimonial atinge direitos de personalidade do grupo ou coletividade como realidade massificada, que a cada dia reclama mais soluções jurídicas para sua proteção. (...) (STJ - AgInt no AREsp n. 1.413.621/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/5/2020, DJe de 11/5/2020.)

A jurisprudência pátria consigna ainda que para efeitos de dano moral ambiental coletivo, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que restou demonstrado nos autos.

No caso em apreço, a situação fática descrita na exordial e comprovada por meio do Auto de Infração nº 9077883 (Id. 12238044), permitem concluir pelo acolhimento da pretensão de condenação à indenização por dano moral coletivo, pois houve desmate irregular (sem autorização legal) em floresta nativa objeto de especial preservação (bioma amazônico).

Além do desmate irregular em bioma amazônico, importante destacar que o referido dano foi praticado em uma extensa área (cerca de 43 ha), conforme se infere no mesmo Auto de Infração acima mencionado.

Para se ter uma ideia da extensão do dano, cada hectare equivale, aproximadamente, a 1 (um) campo de futebol em tamanhos oficiais da FIFA (120m x 90m), o que permite concluir que o dano causado pelo Apelado atingiu, aproximadamente, 43 (quarente e três) campos de futebol.

Logo, não há como negar que o dano transcendeu para a esfera da coletividade, devendo, portanto, ser reconhecido o dano moral coletivo.

Em situação bastante semelhante ao presente feito, trago à colação os recentes julgados emanados deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATAMENTO – ÁREA DE RESERVA LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – NÃO COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA – NÃO CABIMENTO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURADO – PROVIDO PARCIAL. A condenação do agente causador do dano ambiental ao pagamento de indenização pecuniária justifica-se quando houver a impossibilidade de recuperação total da área degradada. Não demonstrada tal situação, não há falar em indenização.
Comprovada a realização de desmatamento em área de reserva legal, deve o causador do dano ser condenado ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, porque manifesta a violação à moral da coletividade
. (TJ/MT - N.U 0003962-51.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 09/08/2023) (NEGRITEI)

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DANO MATERIAL – ÁREA TOTALMENTE RECUPERADA – INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS INTERCORRENTE E RESIDUAL - DANO MORAL COLETIVO – EXISTÊNCIA – DANO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DA TOLERÂNCIA E ESFERA INDIVIDUAL DO AGENTE – VALOR FIXADO, EM SEDE RECURSAL, DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – AMBOS OS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...)4.
A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir intranquilidade social, o que restou demonstrado no presente caso.
(...) 13. Parcial Provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público apenas e tão somente para condenar o Requerido em danos morais coletivos. 14. Parcial Provimento ao apelo interposto pelo Requerido para excluir da sentença, a condenação em custas processuais e honorários advocatícios em favor do Ministério Público. (TJ/MT - N.U 0008000-11.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023) (NEGRITEI)

Uma vez configurado o dano moral coletivo, resta estabelecer o
quantum
indenizatório.

Como é cediço, não há critérios legais objetivos para a fixação dos danos morais, devendo o magistrado agir com parcimônia, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, analisando a extensão dos danos, a capacidade das partes, etc... de modo que a fixação do
quantum
seja pedagógico e tenha caráter inibidor ao agente infrator, sem, contudo, ensejar um enriquecimento ilícito da parte contrária.

Analisando os critérios acima, entendo justa, razoável e proporcional, a fixação em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), que
deverá ser corrigido monetariamente a partir do trânsito em julgado da ação, bem como depositado no Fundo de Defesa dos Direitos Difusos e Coletivos.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer o dano moral coletivo e fixar em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), que
deverá ser corrigido monetariamente a partir do trânsito em julgado da ação, bem como depositado no Fundo de Defesa dos Direitos Difusos e Coletivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023